Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, realizando uma breve síntese processual e elencando os motivos que ensejam a revogação da prisão preventiva, entre eles o excesso de prazo e que “a gravidade abstrata dos crimes não são idôneos a justificar a segregação cautelar”, que “o Peticionário procedeu ao reparo integral dos custos de reparo da viatura ostensiva da Polícia Federal” e que “muitos dos ilícitos penais utilizados para restabelecer a prisão preventiva do ora Peticionário se encontram sujeitos a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela metade, tendo em vista o fato de o Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco ser portador de mais de 70 (setenta) anos de idade!”. Requereu, assim, "a revogação da prisão preventiva do ora Peticionário, diante do excesso de prazo caracterizado, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, realizar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária.”(eDoc. 1019)



    A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, manifestou pela manutenção da prisão preventiva e “a submissão do investigado à Junta Médica Oficial para que aponte, de forma discriminada, quais tratamentos são estritamente necessários à saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, bem como eventual contraindicação ao tratamento das enfermidades em ambiência prisional e/ou hospitalar”.(eDoc. 1025)



    Em 21/8/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, mantive a prisão preventiva e determinei à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) procedesse à realização de exame médico-legal de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para verificar a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados; e (b) informasse se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no REFERIDO exame médico-legal(eDoc. 1041).



    Em 17/9/2024, a SEAPE/RJ encaminhou a resposta aos autos informando, em síntese, que “será necessário o acompanhamento multiprofissional (Nutricionista, Fisioterapeuta, Cardiologista e Neurologista) em caráter regular; uma vez que as complicações são recorrentes em ambiente hospitalar” e “que o custodiado(...)não apresenta condições de ser acompanhado em unidade hospital prisional e diante do quadro clínuco apresentado, o retorno ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro poderia ocasionar risco a sua saúde” (eDoc. 1065). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção preventiva do requerente e “pela expedição de ofício ao Hospital Samaritano Botafogo, a fim de que disponibilize o tratamento recomendado ao paciente, com a manutenção do plano terapêutico, pelo tempo que for necessário e até que haja condições de alta hospitalar, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 1084).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 21/8/2024 mantive a prisão preventiva do investigado, nos termos do art. 312 c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal, além de determinar que fosse oficiada à SEAP/RJ para que informasse se há condições de fornecer o tratamento necessário, conforme os relatórios médicos que a defesa juntou aos autos.



    Em sua manifestação, a SEAP/RJ informou a necessidade de acompanhamento Multriprofissional regular e que a unidade prisional ou o hospital penitenciário não tem condições de dar continuidade ao tratamento, conforme o exame médico-legal juntado aos autos.



    Verifico que as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro revelam a necessidade do réu permanecer em ambiente hospitalar para que lhe possa ser dispensado tratamento adequado e regular. Em relatório médico, subscrito pelo médico Dr. Itauan Vieira Espinola (CRM/RJ 52-51506-2), constam as seguintes informações:



    “O paciente (...)se apresenta recuperado de insuficiência renal aguda, desidratação e desnutrição protéico calórica, mantendo acompanhamento nutricional com adequação de fracionamento das refeições, com características própria de densidade e volume, visando manutenção das necessidades protéico calóricas e reposição necessária para paciente que apresenta cirurgias prévias de gastrectomia e ressecção pancreática com históricos de colangite de repetição, sendo que nos meses de Agosto de Setembro de 2024, apresentou novo episódio de colangite e obstrução intestinal tratadas clinicamente, conforme informado em relatório médico do Corpo Clínico do Hospital Samaritano de Botafogo.



    O paciente relata que faz refeições fracionadas em horários definidos durante o dia, com a finalidade de evitar a colangite (refluxo biliar devido às cirurgias pancreática e gástrica previa).



    Patologias pregressas foram de neoplasias de Pâncreas, Testículo, Colón e Tireoide; diabetes Mellitus tipo II; Hipertensão Arterial, Doença Coronariana com implante de Stent em DA, Colangites, Ansiedade; Depressão e Anemia Crônica.



    Na atual situação do paciente/custodiado no Hospital Samaritano Botafogo encontra-se acordado, lucido, orientado e relata fazer uso de medicação para estabilização do humor e das suas necessidades de saúde mental. Apresenta histórico nos últimos seis meses de eletroconvulsoterapia (ECT), segundo relatório da Psiquiatra Dra Soraya Daher, foram realizadas 10 sessões entre outubro e dezembro de 2023, com regressão dos sintomas, porém mantendo medicação de uso continua com recomendação de não realizar a autoadministração.



    Baseado nos relatórios e no exame físico, a Junta médica concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica das patologias crônicas (Diabetes, hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Doença coronariana e Anemia Crônica) e principalmente manutenção do controle nutricional, evitando novo quadro de desnutrição e novo quadro de colangite, como vista a recidiva desta patologia nos últimos 15 dias; episódio inicial em fim de Agosto de 2024, com terapêutica há 48 horas. As orientações psiquiátricas sugerem que não haja administração de medicamentos pelo próprio paciente/custodiado visto a gravidade que o paciente apresentava ao chegar no hospital que se encontra internado.



    Diante do exposto conforme informados pelos relatórios 09 de setembro de 2024, do Corpo Clínico do Hospital Samaritano Botafogo (Clínica Médica, Cardiologia e Psiquiatria) será necessário o acompanhamento multiprofissional (Nutricionista, Fisioterapeuta, Cardiologista e Neurologista) em caráter regular; uma vez que as complicações são recorrentes em ambiente hospitalar.”



    Assim, consideradas as informações em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), vislumbro ser necessária a manutenção do réu em ambiente hospitalar, qual seja, o Hospital Samaritano Botafogo, conforme bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1082):



    “A avaliação médica apresentada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro concluiu que “apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica das patologias crônicas (Diabetes, hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Doença coronariana e Anemia Crônica) e principalmente manutenção do controle nutricional, evitando novo quadro de desnutrição e novo quadro de colangite, como vista a recidiva desta patologia nos últimos 15 dias; episódio iniciado em fim de Agosto de 2024, com terapêutica finalizada há 48 horas. As orientações psiquiátricas sugerem que não haja administração de medicamentos pelo próprio paciente/custodiado visto a gravidade que o paciente apresentava ao chegar no hospital que se encontra internado”. 



    A junta médica, além disso, avaliou ser “necessário o acompanhamento multiprofissional (Nutricionista, Fisioterapeuta, Cardiologista e Neurologista) em caráter regular; uma vez que as complicações são recorrentes em ambiente hospitalar”.



    A SEAP/RJ informou, por fim, que o paciente não apresenta condições clínicas de ser acompanhado em unidade hospitalar prisional. 



    As informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro indicam, neste momento, a necessidade de manutenção do tratamento atualmente dispensado ao custodiado, com a manutenção do plano terapêutico, e que a unidade prisional não possui condições que realizar o tratamento.



    As bases fáticas que alicerçaram a decretação, reavaliação e manutenção da prisão preventiva do requerido, na linha das decisões proferidas em 16.10.2022, 2.3.2023, 17.12.2023, 23.4.2024, 27.5.2024 e 21.8.2024, permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a revogação da custódia cautelar neste momento processual. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva do requerido e pela expedição de ofício ao Hospital Samaritano Botafogo, a fim de que disponibilize o tratamento recomendado ao paciente, com a manutenção do plano terapêutico, pelo tempo que for necessário e até que haja condições de alta hospitalar, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.”



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Samaritano Botafogo.



    COMUNIQUE-SE a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente